Tribunal: STF
Processo: ARE 1383888
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS (GEE). CORONÉIS DA PMERJ E DO CBMERJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇAO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DA SÚMULA Nº 342 DESTE TRIBUNAL EM MOMENTO POSTERIOR À PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. 



    Preliminar de impugnação ao valor da causa acolhido. A hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída.



    Contudo, não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo o e. STJ e o e. STF que a literal violação exige que, no momento de aplicação da norma por meio da decisão judicial, não exista interpretação controvertida nos tribunais. Verbete nº 343 da súmula do STF.



    Em outras palavras, se havia polêmica no momento da prolação da decisão, ainda que à época da ação rescisória o entendimento tenha se pacificado em torno da tese defendida pelo autor dessa ação, não será possível a desconstituição, sendo que é justamente esse o caso em tela.



    Veja-se que o julgamento monocrático que o autor quer ver rescindido foi publicado em 27/07/2016 e transitou em julgado em 15/09/2016. Todavia, o verbete sumular nº 342 deste e. TJRJ foi cancelado, conforme decisão do órgão especial no processo administrativo nº005595759.2015.8.19.0000, em 24/10/2016, portanto, em data posterior ao julgado que se pretende rescindir. Assim, o acórdão rescindendo foi proferido, à época, em harmonia com a orientação jurisprudencial dominante, conforme enunciado nº 342 da súmula deste Tribunal de Justiça ainda vigente.



    Não há como se sustentar violação à literalidade da norma quando esta se embasa tão somente no cancelamento de súmula da Corte Estadual, a qual, repise-se, deu-se posteriormente à apreciação do mérito da causa e à formação da coisa julgada e por meio de decisão de natureza administrativa de uniformização de jurisprudência. 



    Dessa forma, resta evidenciada a tentativa do autor em se valer da ação rescisória como sucedâneo recursal, desvirtuando a finalidade do instituto em busca do reexame da causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes do e STJ desta c. Corte.



    ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.



    IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RESCISÓRIA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37, X, XI e XIV; e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente